Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600387-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022. RECURSOS
EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
D E S Q U A L I F I C A Ç Ã O D E P R É -
CANDIDATO POR VEICULAÇÃO DE
CONTEÚDO QUE EXCEDE O LIMITE DA
CRÍTICA POLÍTICA. OFENSA À HONRA.
LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO
PENSAMENTO NÃO POSSUI CARÁTER
ABSOLUTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA É
INSUFICIENTE PARA LASTREAR
A C U S A Ç Õ E S .
A U S Ê N C I A
D E
DOCUMENTOS OFICIAIS E IDÔNEOS.
RESPONSABILIDADE CONFIRMADA.
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
Num. 43059048 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 22/08/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216292251200000042030115
Número do documento: 22082216292251200000042030115

PROVIDOS.
1. O artigo 36, da Lei nº 7 9.504/97 veda a
realização de propaganda eleitoral antes de
16 de agosto do ano eleitoral..
2. Resta configurada a propaganda eleitoral
antecipada negativa quando ocorre a
desqualificação de pré-candidato por
veiculação de conteúdo ofensivo a sua
imagem, o qual extrapola os limites da mera
crítica política contundente.
3. A liberdade de manifestação do
pensamento não constitui direito de caráter
absoluto no ordenamento jurídico pátrio,
pois encontra limites na própria Constituição
Federal.
4. Matéria jornalística que divulga ou
comenta notícia não faz prova da
veracidade dos fatos, que devem ser
lastreados em documentos oficiais e
idôneos.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA contra sentença
de ID. 43010145, que julgou procedente a Representação, para declarar a ocorrência da
propaganda eleitoral antecipada e condenar o representado, ora recorrente, ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97.
O recorrente alega, em síntese, inexistência de propaganda eleitoral antecipada nagativa e
inocorrência de violação à honra pessoal, tratando-se de mero exercício da liberdade de
expressão, bem como que a proteção a honra de agentes políticos é mitigada. Alegou ainda a
semelhança do caso ao julgado pelo TSE no REspEI 06000575420186100000 e reforçou o
argumento sobre notícias a respeito do "uso indevido dos servidores públicos pelo governo do
Num. 43059048 - Pág. 2
Assinado eletro

Inteiro teor:
25/08/2022
Número: 0600387-44.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 01/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600387-44.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0600387-44.2022.6.16.0000, com pedido de tutela de urgência,
proposta por Partido Social Democrático - PSD, diretório estadual do Paraná, contra Roberto
Requião de Mello e Silva alegando, em síntese, em 07/06/2022, o representado, pré-candidato ao
governo do Paraná, publicou na sua conta na rede social Twitter, com reprodução no Instagram e
Facebook, conteúdo claramente inverídico e com grave ataque à honra do Governador do Estado e
pré-candidato à reeleição, ao atribuir a ele a conduta de usar a "máquina pública em proveito
próprio" e "distribuir cabos eleitorais pelo estado que jamais comparecem ao local de trabalho".
Trecho: "O Estado do Paraná é um criame de funcionários fantasmas. Cabos eleitorais distribuídos
pelo estado que jamais compareceram no seu local de trabalho. Fantástica ilegalidade e
imoralidade". Já no Instagram e Facebook, além de reproduzir a postagem feita no Twitter, ainda
acrescenta legenda atribuindo ao Governador e pré-candidato à reeleição Ratinho Júnior (Carlos
Roberto Massa Júnior) a conduta de ser "especialista" em "uso da máquina pública em proveito
próprio" - mesmo trecho. Alega o conteúdo em análise veicula clara desinformação (fake news) e,
consequentemente, propaganda eleitoral antecipada e negativa, não sendo protegida pela
liberdade de expressão a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico apenas com o objetivo
de desqualificar e macular a honra de pré-candidato, razão pela qual condutas como a do
representado merecem ser coibidas pela Justiça Eleitoral. (Requer: a) deferimento de tutela de
urgência para determinar, sob pena de multa diária, a imediata suspensão das publicações
veiculadas pelo representado nas suas contas nas redes sociais Instagram, Twitter e Facebook,
respectivamente, nos seguintes links:
https://www.instagram.com/p/Cfuo11HloRs/?utm_source=ig_web_copy_link,
https://twitter.com/requiaooficial/status/1545045916725391360?cxt=HHwWgMCtwejEjfEqA
AAA e https://www.facebook.com/photo?fbid=571189197712472&set=a.474376657393727, incluindo
seus comentários e compartilhamentos, bem como que se abstenha de republicar referido
conteúdo em outro link dentro das mesmas redes sociais, ainda que por intermédio de outro perfil,
bem como em quaisquer outros meios de comunicação social, tudo sob pena multa diária a ser
fixada em caso de descumprimento; b) Ao final, a procedência da presente representação,
confirmando a tutela de urgência, para sustar definitivamente as publicações impugnadas, além de
condenar o representado à pena de multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/97, conforme
razões exposta).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
ANA PAULA ZANATTA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43059
048
22/08/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.000

RECURSO 0600387-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR0091949
ADVOGADO: ANA PAULA ZANATTA - OAB/PR27635
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR0031447A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSOS
EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
D E S Q U A L I F I C A Ç Ã O D E P R É -
CANDIDATO POR VEICULAÇÃO DE
CONTEÚDO QUE EXCEDE O LIMITE DA
CRÍTICA POLÍTICA. OFENSA À HONRA.
LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO
PENSAMENTO NÃO POSSUI CARÁTER
ABSOLUTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA É
INSUFICIENTE PARA LASTREAR
A C U S A Ç Õ E S .
A U S Ê N C I A
D E
DOCUMENTOS OFICIAIS E IDÔNEOS.
RESPONSABILIDADE CONFIRMADA.
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
Num. 43059048 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 22/08/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216292251200000042030115
Número do documento: 22082216292251200000042030115

PROVIDOS.
1. O artigo 36, da Lei nº 7 9.504/97 veda a
realização de propaganda eleitoral antes de
16 de agosto do ano eleitoral..
2. Resta configurada a propaganda eleitoral
antecipada negativa quando ocorre a
desqualificação de pré-candidato por
veiculação de conteúdo ofensivo a sua
imagem, o qual extrapola os limites da mera
crítica política contundente.
3. A liberdade de manifestação do
pensamento não constitui direito de caráter
absoluto no ordenamento jurídico pátrio,
pois encontra limites na própria Constituição
Federal.
4. Matéria jornalística que divulga ou
comenta notícia não faz prova da
veracidade dos fatos, que devem ser
lastreados em documentos oficiais e
idôneos.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA contra sentença
de ID. 43010145, que julgou procedente a Representação, para declarar a ocorrência da
propaganda eleitoral antecipada e condenar o representado, ora recorrente, ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97.
O recorrente alega, em síntese, inexistência de propaganda eleitoral antecipada nagativa e
inocorrência de violação à honra pessoal, tratando-se de mero exercício da liberdade de
expressão, bem como que a proteção a honra de agentes políticos é mitigada. Alegou ainda a
semelhança do caso ao julgado pelo TSE no REspEI 06000575420186100000 e reforçou o
argumento sobre notícias a respeito do "uso indevido dos servidores públicos pelo governo do
Num. 43059048 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 22/08/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216292251200000042030115
Número do documento: 22082216292251200000042030115

Estado". Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a
sentença e julgada improcedente a representação.
O recorrente apresentou manifestação em id. 43014685, em que traz notícia publicada no site da
Revista Fórum, no sentido de corroborar as alegações já apresentadas no recurso id.43011011.
Em contrarrazões, id. 43017423, o recorrido sustenta, em síntese: 1) preliminar de
inadmissibilidade da juntada de documentação após interposição de recurso; 2) distinguishing em
relação aos precedentes mencionados; 3) configuração de propaganda eleitoral e necessidade de
manutenção da sentença. Ao final, requer o desprovimento do recurso
A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de id. 43048285, manifestou-se pelo não
provimento do recurso.

É o breve relatório.

II – VOTO

II.1 Admissibilidade e controvérsia

Em contrarrazões, o recorrido alega inadmissibilidade da juntada de documentação após
interposição de recurso. No caso, o documento juntado refere-se a matéria jornalística, segundo a
qual o Deputado Cobra Repórter teria gravado um áudio a respeito de funcionários fantasmas na
gestão do atual governo.
Trata-se de documento relacionado a fato novo, cuja juntada admite-se a qualquer tempo,
consoante artigo 435 do Código de Processo Civil, donde afasto a preliminar arguida.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto e passo à análise do mérito.
A controvérsia em exame cinge-se à prática de propaganda eleitoral antecipada negativa, em
razão de divulgação de fake news por meio do Twitter, com reprodução no Instagram e no
Facebook, acrescido de legenda nos seguintes termos "O uso da máquina pública em proveito
próprio é ilegal e imoral. E o Rato Jr é especialista nisso".
Para melhor entendimento dos meus dignos pares nesta Corte, colo os excertos considerados
irregulares, que motivaram a condenação do ora recorrente:

Num. 43059048 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 22/08/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216292251200000042030115
Número do documento: 22082216292251200000042030115

II.2 Legislação e doutrina

Os arts. 36, caput, e §3º da Lei nº 9.504/97 estabelecem o seguinte:

“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
[...]

Já o art. 27, §§1º e 2º da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021).
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas
antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

Destaco também que conforme ensina José Jairo Gomes, “a publicidade na pré-campanha
caracteriza-se pela atração ou captação antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade de
oportunidade ou a paridade de armas entre os candidatos, o que desequilibra as campanhas”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 17.4.4).
Num. 43059048 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 22/08/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216292251200000042030115
Número do documento: 22082216292251200000042030115

II.3 Da alegada inexistência de propaganda eleitoral antecipada negativa e inocorrência de
violação à honra pessoal, tendo em vista o mero exercício da liberdade de expressão e à
mitigação da proteção da honra de agentes políticos.

Passo ao exame da propaganda eleitoral antecipada negativa, a qual, conforme lançado na
sentença recorrida, entendi que restou configurada.
A legislação é clara ao dizer que a propaganda eleitoral é possível a partir de 16 de agosto do
ano eleitoral, de forma que se ocorrer em período anterior ao permitido, caracteriza-se como
extemporânea.
No caso em tela, a publicação impugnada foi realizada em período vedado e traz acusações
graves ao atual governo, que ultrapassa os limites da crítica política, em ofensa ao estabelecido
pela Resolução TSE nº 23.679/2022.
O que se vê é um discurso incisivo no sentido de trazer fatores negativos e indicar ilegalidades e
imoralidades, não comprovadas, com o objetivo aviltar a imagem do atual governador e pré-
candidato à reeleição, haja vista a disputa eleitoral que se avizinha.
A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e deste Douto Tribunal Regional do
Paraná compreende que propaganda eleitoral negativa se caracteriza pelo pedido de "não voto"
ou pela ofensa à honra ou à imagem do candidato.
Nesse sentido:

[...] Propaganda eleitoral antecipada. Propaganda negativa. Multa. [...] 3. No mérito, o Tribunal a
quo manteve a condenação, mas reduziu o valor da multa imposta na sentença para R$ 5.000,00,
tendo concluído pela configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, por ter o
representado veiculado em sua página pessoal do Instagram notícias acerca da gestão do então
pré–candidato à reeleição ao cargo de Governador do Estado. 4. No termos da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral: ‘A divulgação de publicação, antes do período permitido, que ofende a
honra de possível futuro candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea’ [...] 5. O
TRE ao analisar o contexto no qual ocorreu a veiculação da mensagem postada, destacou que
‘mesmo considerando que a divulgação dos recorrentes digam respeito às vicissitudes na gestão
da saúde pública durante o governo do candidato do recorrido (atual Governador do Estado e
candidato à reeleição), não há comprovação nos autos de que o mesmo [sic] desvia dinheiro da
saúde para a política, e há nítida comparação entre gestões, o que é suficiente para demonstrar o
caráter eleitoreiro da postagem e a realização de propaganda eleitoral antecipada negativa’ [...]
Acresça–se que descabe potencializar somente o teor da mensagem veiculada, a fim de afastar a
propaganda eleitoral antecipada negativa, diante das premissas expostas no acórdão recorrido.
[...] (TSE, AgR-REspe nº 060009906, rel. Min. Sergio Banhos, publicado em 17.9.2019) (grifo
nosso)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. MENSAGEM EM GRUPO DO APLICATIVO
WHATSAPP. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À
HONRA. PEDIDO DE NÃO-VOTO. PROIBIÇÃO NA PRÉ-CAMPANHA. PROPAGANDA
PERMITIDA A PARTIR DE 26/09/2020. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. REMOÇÃO DA
PROPAGANDA. PROIBIÇÃO DE NOVA VEICULAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO ART. 36, § 3º DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. A veiculação de expressões que excedem o limite da crítica política, com nítido
intuito de macular a honra e/ou a imagem do candidato configura propaganda eleitoral negativa,
proibida no período de pré-campanha. 2. Configurada a realização de propaganda eleitoral
antecipada negativa, impõe-se a determinação de remoção do vídeo, bem como a proibição de
reexibi-lo, sob pena de multa e, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº
9.504/1997. 3. Recurso conhecido e provido, para julgar procedente a Representação, determinar
a remoção do vídeo, bem como a proibição de reexibição, por qualquer meio, sob pena de multa
pelo descumprimento, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por veiculação, além da aplicação
Num. 43059048 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 22/08/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216292251200000042030115
Número do documento: 22082216292251200000042030115

da multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da propaganda antecipada. (TREPR,
Acórdão nº 56425 Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado em sessão, em 19/10/2020).

Com isso, quando os ataques e ofensas ultrapassam os limites da crítica social e política
caracterizam-se propaganda eleitoral negativa, passíveis de reprimenda.
Quanto ao precedente do TSE alegado pelo recorrente, referente ao REspEl
06000575420186100000, não se aplica. Isso porque o julgado refere-se à publicação de
manifestações própria do debate democrático, o que não se vê no presente julgado. No caso em
tela, como já afirmado na sentença recorrida, as publicações do recorrente depreciam a imagem
do então pré-candidato e imputam ao seu governo condutas imorais e ilícitas, o que extrapolam
os permissivos legais, o que não se admite.
No tocante às reportagens jornalísticas que o recorrente traz para embasar as divulgações,
tratam-se de investigações em curso, que não autorizam frases assertivas no sentido de que há
ilegalidades ou imoralidades, da atual Administração, como o faz a publicação atacada. A prova
da verdade dos fatos publicados devem ser lastreadas em documentos oficiais e idôneos, para
serem consideradas válidas.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA. NOTÍCIAS
FALSAS (FAKE NEWS). MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ACUSAÇÃO
AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A
CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA. (...) 27. Contratação
de empresas especializadas em marketing digital para disparo de mensagens contra opositores.
Não comprovação da existência das mensagens, bem como de seu disparo. Ausência de
documentos e/ou outros elementos que demonstrem a contratação. A denúncia jornalística não
basta para revelar a ocorrência de ilícito eleitoral, sendo necessária a apresentação de elementos
concretos que respaldem a acusação.(...) (AIJE, nº 060177905, Relator Min. Luis Felipe
Salomão, DJE,11/03/2021). (grifo nosso)

Importante ressaltar, ainda, que os princípios constitucionais da livre manifestação do
pensamento e da liberdade de expressão não são absolutos, devendo ser sopesados mediante
as garantias a um processo eleitoral hígido, isonomia entre os candidatos e os direitos da
personalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. BLOG. INSTAGRAM. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 36, § 3º, DA LEI 9.504/97. DISSÍDIO PRETORIANO. SÚMULA 28/TSE.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. PRECLUSÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
VERDADEIRAS. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO. [...] 4. A liberdade de manifestação do
pensamento não constitui direito de caráter absoluto no ordenamento jurídico pátrio, pois
encontra limites na própria Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da
vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF/88). Outrossim, o Código
Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que "não será tolerada propaganda que caluniar, difamar ou
injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública". 5.
As críticas extrapolaram os limites constitucionais da liberdade de expressão, em ofensa à honra
e à dignidade, em contexto indissociável de disputa a pleito vindouro, o que se amolda ao
disposto na referida norma. Precedentes.” (RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 060010088, Relator: Min. Jorge Mussi, DJE 26/08/2019) (grifo nosso).
Num. 43059048 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 22/08/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216292251200000042030115
Número do documento: 22082216292251200000042030115

“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CARACTERIZAÇÃO ANTE O DESVIRTUAMENTO DO
CONTEÚDO DO PROGRAMA DE RÁDIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...] 2. A
veiculação de programa de rádio de conteúdo ofensivo e depreciador com intuito de desconstruir
a imagem de candidato ao pleito viola o art. 45, inciso III, da Lei nº 9.504/1997. Na linha da
jurisprudência do TSE, "a livre manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o direito
de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto, atraindo a sanção da lei
eleitoral, a posteriori, no caso de ofensa a outros direitos, tais como os de personalidade" (AgR-AI
nº 42-24/PR, rel. Min. Castro Meira, julgado em 17.9.2013).” (RESPE - Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº 104075, Relator Min. Gilmar Mendes, DJE 15/05/2015, Página 37-
38) (grifo nosso).

Desse modo, entendo que resta configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa, ante à
divulgação de acusações ao atual governador e pré-candidato à reeleição do cometimento de
ilegalidades e de imoralidades, com conteúdo ofensivo a sua imagem e honra, que extrapola os
limites da mera crítica política contundente e da liberdade de expressão, mantendo-se a sentença
na sua integralidade.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
desprovimento.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0600387-44.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA -
Advogados do RECORRENTE: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - PR0091949, ANA PAULA
ZANATTA - PR27635, LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - Advogados do RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO
DA SILVA MAFRA - RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR0031447A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712.

DECISÃO

Num. 43059048 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 22/08/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216292251200000042030115
Número do documento: 22082216292251200000042030115

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Roberto Aurichio Junior. A Juiza Flavia
da Costa Viana declarou suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa
Bora.

SESSÃO DE 22.08.2022.

Num. 43059048 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 22/08/2022 16:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082216292251200000042030115
Número do documento: 22082216292251200000042030115